Tribunal: TJES
Processo: 5011867-03.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011867-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES PECANHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5011867-03.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
GERALDO RODRIGUES PECANHA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, não conheceu de recurso inominado devido a erro na sua denominação e endereçamento. O embargante pleiteia a atribuição de efeitos infringentes, argumentando que o julgado incorreu em obscuridade e omissão ao classificar a falha como "erro grosseiro" em vez de mero erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece dos vícios de obscuridade ou omissão (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95) ao afastar o princípio da fungibilidade, ou se a oposição dos presentes embargos configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito firmado pela maioria do colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta vícios, pois expôs de maneira clara e devidamente fundamentada as razões que levaram a maioria do colegiado a reconhecer a configuração de erro grosseiro no recurso interposto.

Restou evidenciado que a parte embargante busca a modificação do entendimento majoritário por via processual inadequada (erro de julgamento), desvirtuando a função integrativa dos embargos de declaração, o que atesta o caráter manifestamente protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A oposição de embargos de declaração fora das estritas hipóteses legais, com o nítido propósito de rediscutir o mérito de entendimento firmado por maioria em órgão colegiado, constitui via processual inadequada e atrai a incidência da multa por recurso manifestamente protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO RODRIGUES PEÇANHA
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18385589), que, por maioria, não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora embargante, em razão de sua inadmissibilidade.

Em suas razões (ID 18537429), o embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão. Argumenta que o acórdão incorreu em tais vícios ao qualificar o equívoco na denominação e no endereçamento do recurso como “erro grosseiro”, desconsiderando tratar-se, em seu entendimento, de mero erro material.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que o recurso inominado seja conhecido e apreciado em seu mérito.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais afastou a aplicação do princípio da fungibilidade, ao reconhecer a configuração de erro grosseiro.

Importa salientar que, embora este julgador tenha divergido do entendimento adotado pela maioria (o processo me fora redistribuído em razão da saída da relatora original), posicionando-se pelo conhecimento do recurso sob o fundamento de erro material (ID 18340954), justamente acolhendo a tese trazida nos embargos de declaração, prevaleceu o voto vencedor. No sistema colegiado, uma vez firmado o entendimento majoritário, não cabe sua modificação por meio de embargos de declaração, sob pena de desvio de sua finalidade.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, a reforma do julgado, por erro de julgamento, por via inadequada. Por mais que concorde com a tese da recorrente de que houve mero erro material no endereçamento do recurso (tanto que fiz voto divergente), é incabível a modificação do entendimento esposado e justificado por embargos de declaração, que possuem apenas a função de integrar o julgado.

Diante disso, evidencia-se o caráter protelatório dos embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)